Tribunal: STF
Processo: ARE 1566301
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 25, fl. 4).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, NEWTON LIMA NETO aponta violação a dispositivos constitucionais e requer a improcedência do pedido inicial.



    Em face do acórdão anteriormente prolatado, o recorrente também interpôs Recurso Especial (Doc. 38).



    Em exame de admissibilidade (Docs. 46 e 47), o RE e o REsp foram inadmitidos.



    Em seguida, a parte interpôs ARE para o STF (Doc. 50) e AREsp para o STJ (Doc. 52).



    No STJ, o AREsp não foi conhecido em face do óbice da Súmula 182/STJ (Doc. 62; Doc. 82; Doc. 106).



    Interposto Recurso Extraordinário por NEWTON LIMA NETO (Doc. 114), negou-se seguimento com base no Tema 181 da repercussão geral (Doc. 132). 



    Interposto Agravo Interno (Doc. 137), houve a reconsideração da decisão anterior, determinando-se o envio dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1199 (Doc. 159).



    Em juízo de retração positivo, a Primeira Turma do STJ adequou-se à tese fixada no Tema 1199, de modo que conheceu do Agravo Interno para dar provimento ao Agravo em Recurso Especial julgando-se “improcedente o pedido condenatório por improbidade administrativa”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto por NEWTON LIMA NETO para julgar improcedente o pedido de condenação por improbidade administrativa. Essa decisão transitou em julgado em 21/8/2025 (Doc. 217). 



    Assim, o Recurso Extraordinário perdeu o objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente